Tribunal: TCU
Processo: 024.547/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9443/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo MP/TCU (peças 14 a 15); ACORDAM, por unanimidade, levando em conta que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 153427/2021, 165636/2021, 25141/2022, 164547/2021, 164548/2021, 129074/2021, 16436/2022, 128356/2021 e 128451/2021 dos Srs. Joao Antonio Szczepanik, Rutiele da Silva Cupertino, Priscilla Tondim Rabadan, Marina Passos da Silva, Victor Hugo Schaly Cordova, Vitoria de Souza Fagundes, Simone Marques da Rosa, Nathan Lucchese Belle e Mirela Lauxen Guimaraes, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.547/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Antonio Szczepanik (XXX.243.730-XX); Marina Passos da Silva (XXX.066.290-XX); Mirela Lauxen Guimaraes (XXX.618.910-XX); Nathan Lucchese Belle (XXX.100.920-XX); Priscilla Tondim Rabadan (XXX.170.870-XX); Rutiele da Silva Cupertino (XXX.360.210-XX); Simone Marques da Rosa (XXX.896.990-XX); Victor Hugo Schaly Cordova (XXX.035.109-XX); Vitoria de Souza Fagundes (XXX.216.470-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.